Tribunal: STF
Processo: ARE 1421344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003). RECURSO DA DEFESA.



    1. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. PEDIDO PREJUDICADO.



    2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. RÉU CONFESSO. ENTORPECENTE APREENDIDO (30G DE MACONHA) NO INTERIOR DO APARTAMENTO EM QUE RESIDIA E EM OUTRO APARTAMENTO QUE MANTINHA A POSSE, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO COLETIVO, DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO SOBRE O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NOTÍCIAS DE QUE O CONDOMÍNIO ONDE RESIDE O RÉU ERA DOMINADO PELA FACÇÃO CRIMINOSA GDE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. VALIDADE DA PROVA, MORMENTE QUANDO CONFIRMADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.



    3. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. VALORAÇÃO DO MESMO FATO COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO II, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA APLICAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (30 G DE MACONHA). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.



    4. RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. VIABILIDADE. CONCESSÃO ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E DE QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.



    5. COMPENSAÇÃO DE UMA CAUSA DE AUMENTO COM OUTRA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO (ART. 68 DO CP).



    5.1 Dever do magistrado esclarecer os motivos que determinaram a incidência do respectivo quantum de aumento ou de diminuição de pena que entender aplicável



    5.2. In casu, quanto a minorante do tráfico privilegiado, o acusado tem profissão definida, é agente penitenciário estadual, portanto aplicação da basilar em patamar intermediário face as circunstancias do crime, quantum de 1/2 (metade). Quanto a majorante da função pública, aplicável a fração intermediária de 1/3 (um terço). 



    6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente